Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. APURAÇÃO POSTERIOR PELO PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ. PROVA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabelece no enunciado de no 609/STJ que a “recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. A má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.
4. A contratação do plano de saúde mediante omissão da preexistência de moléstia configura inequívoca má-fé da contratante, razão pela qual é possível a declaração de nulidade do contrato e a condenação da segurada ao ressarcimento das despesas ocorridas com o tratamento da doença não especificada.
5. Deu-se provimento ao recurso.